Tribunal: TJDFT
Processo: 0709288-92.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONSUMADO E TENTADO. FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORA DA FRAUDE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 DEVIDA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de furto qualificado, na forma consumada e tentada, mediante fraude e concurso de pessoas, com reconhecimento da continuidade delitiva. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas, exclusão da qualificadora da fraude, utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente e fixação do regime semiaberto para um dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para a condenação; (ii) definir a validade da qualificadora de furto mediante fraude; (iii) examinar a correção da dosimetria das penas, especialmente quanto à fração de 1/8 sobre as penas máxima e mínima utilizada para exasperação na primeira fase e à fixação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos delitos estão comprovadas por robusto conjunto probatório, composto por depoimentos coerentes e harmônicos de testemunhas presenciais e do policial militar, além do relatório de apuração e imagens das câmeras de segurança.
4. A qualificadora de furto mediante fraude incide quando o agente utiliza meio enganoso para reduzir a vigilância e facilitar a subtração, como ocorreu nos autos, em que a ré ocultou o objeto furtado na bolsa simulando ser cliente, conduta que se enquadra na definição legal.
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime e dos antecedentes é adequada, assim como a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas cominadas, critério que assegura proporcionalidade e justiça na individualização da pena.
6. A redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3, considerando o estágio avançado da execução, interrompida apenas por circunstâncias alheias à vontade dos réus.
7. O regime inicial de cumprimento das penas foi corretamente fixado em semiaberto para a ré e fechado para o réu, em razão de seus antecedentes e da reincidência, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
8. A condenação solidária ao pagamento de indenização mínima à vítima encontra respaldo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo medida adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO
9. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 33, § 2o, alíneas “a” e “b”; 59; 71; 155, § 4o, II e IV. Código de Processo Penal, art. 386, VII; art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881673, 07060094520228070017, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20.6.2024; TJDFT, Acórdão 1882017, 07042589520238070014, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20.6.2024.